Tribunal: TJBA
Processo: 8156846-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8156846-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIAS FRANCISCO DE JESUS Advogado: RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR (OAB: BA 63.604-A) APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogado: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: BA 42.873-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE APELANTE E CEDENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. REGULAR INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8156846-85.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.